Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710604-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fábio Marcos Gomes Agravada: Mairanne Amaral de Castro Araújo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Marcos Gomes contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0700745-07.2023.8.07.0019. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera (Id. 46208412). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator